Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-60.2021.8.11.0027
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000409-60.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FAZENDA RIBEIRAO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 19.013.888/0001-25 (APELANTE), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (APELADO), GIOVANNE MICHELON DE CASTRO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PRAZO PARA
ALEGAÇÕES

FINAIS E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A
falta de realização da audiência de conciliação não configura, por si só, um obstáculo substancial à resolução consensual do litígio, logo, não há que se falar em cerceamento de defesa pela não designação de audiência de conciliação, tendo em vista a possibilidade de transação a qualquer momento.

2. A ausência de prejuízo à parte decorrente da não instauração formal de prazo para a apresentação de alegações finais é evidente quando a parte se manifesta de maneira conclusiva nos autos por meio de defesa administrativa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FAZENDA RIBEIRAO AGROPECUARIA LTDA, contra sentença proferida nos autos sob no 1000409-60.2021.8.11.0027 em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, denegando a ordem mandamental e extinguindo o feito com exame do mérito.

Nas razões recursais, aduz a recorrente quanto à necessidade de anulação da Decisão Administrativa, haja vista a falta de designação de audiência de conciliação ambiental, bem como a falta de intimação prévia do Autuado para apresentação de Alegações Finais, entendendo, nesse sentido, a ocorrência de cerceamento de defesa.

Assevera ainda quanto à
“possibilidade de aplicação subsidiária do Decreto Federal no. 6.514/08, naquilo em que o Decreto Estadual no. 1.986/13 for omisso”.

As contrarrazões foram apresentadas conforme id. 129158193.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 131370693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por FAZENDA RIBEIRAO AGROPECUARIA LTDA, contra sentença proferida nos autos sob no 1000409-60.2021.8.11.0027 em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, denegando a ordem mandamental e extinguindo o feito com exame do mérito.

Pois bem.

Diante das premissas estabelecidas e da análise dos elementos apresentados nos autos, torna-se evidente a inexistência de comprovação de cerceamento de defesa no processo administrativo SEMA/MT n° 321.696/2019.

Na espécie, tem-se que o Apelante foi devidamente intimado para manifestar-se em relação às provas carreadas nos autos administrativo. Logo,
não há se falar em cerceamento de defesa por ausência de intimação para apresentar as alegações finais, uma vez que inexiste dispositivo legal na Lei Estadual no 1.986/13 que assegura tal intimação.

No entanto, mesmo diante da possibilidade de exigir a observância do disposto no art. 122 do Decreto n. 6.504/2008, que estipula o direito do autuado de manifestar-se em alegações finais no prazo máximo de dez dias após o encerramento da instrução, verifica-se dos autos que a manifestação apresentada pelo Recorrente em todos os atos processuais do processo administrativo elimina qualquer alegação de prejuízo decorrente da ausência de abertura formal de prazo específico para alegações finais. Tal constatação se justifica pelo fato de o Recorrente já ter expressado suas considerações de maneira conclusiva no momento da defesa administrativa.

Nesse contexto, é relevante destacar o princípio do "
pas de nullité sans grief
" que impede a declaração de nulidade em casos nos quais não haja prejuízo efetivo decorrente da irregularidade processual. Em outras palavras, a ausência de formalidades ou procedimentos específicos não resultará em anulação se não houver impacto negativo substancial no andamento ou no resultado do processo, o que é verificado no caso em tela.

Além disso, no que tange à omissão na realização audiência de conciliação, a referida argumentação encontra-se igualmente desfavorecida. Isso porque, independentemente da realização da audiência em questão, as partes conservam a faculdade de transigir a qualquer momento, não se evidenciando, dessa maneira, qualquer prejuízo decorrente da ausência do referido procedimento.

Esta perspectiva se sustenta na premissa de que a realização da audiência de conciliação não é condição
sine qua non
para a efetivação da transação entre as partes litigantes. A faculdade de transigir permanece inalterada e disponível, independentemente da condução de procedimentos conciliatórios específicos. Dessa forma, a falta de realização da audiência de conciliação não configura, por si só, um obstáculo substancial à resolução consensual do litígio, tornando-se imperativo o reconhecimento da inexistência de prejuízo demonstrável nesse contexto processual.

Da mesma forma se posiciona este e. Tribunal, em processo inclusive de minha relatoria, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO
AMBIENTAL
– DESMATAMENTO –
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO –
ALEGAÇÕES DE INOCORRÊNCIA DO DANO E PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL – MATÉRIA DE MÉRITO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA SUSTENTADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Para o deferimento da tutela de urgência incidental, faz-se necessária a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A prova do dano
ambiental
, consistente no desmate ilegal e a necessidade de assegurar o quanto antes a recuperação, são elementos que justificam a medida cautelar.
2 –
Não há que se falar em cerceamento de defesa pela não designação de
audiência
de
conciliação
,
quando posteriormente houve a designação; quando o Ministério Público não concordou com os termos apresentados pela parte requerida e
, sobretudo porque, diante da possibilidade de transação a qualquer momento, não restou demonstrado o prejuízo.

3 – Quando a matéria de mérito do agravo coincide com o próprio mérito da ação originária, cuja análise depende de prova técnica a ser realizada, conforme justificativa do próprio Juízo de Primeiro Grau, não pode ser decida em agravo de instrumento. (N.U 1006838-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
GILBERTO LOPES BUSSIKI
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DESMATE ILEGAL DE RESERVA LEGAL E AUSÊNCIA DE LICENÇA
AMBIENTAL
ÚNICA – DANO
AMBIENTAL
– CARACTERIZAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO/TERMO DE EMBARGO – EMISSÃO POR SERVIDOR DO ÓRGÃO
AMBIENTAL
– PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO ATO – INSURGÊNCIA APENAS CONTRA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA PUNIBILIDADE E/OU EXIGIBILIDADE DA SANÇÃO COM BASE NO ART. 59 DA LEI No 12.651/2012 – INAPLICABILIDADE AOS PROVIMENTOS JURISDICIONAIS RELATIVOS À RESPONSABILIDADE CIVIL
AMBIENTAL
– NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo o julgamento antecipado da lide,
a ausência de
audiência
de
conciliação
não nulifica o processo, nem implica em cerceamento de defesa.

2. Afasta-se a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a especificação de provas, quando o Réu apresenta contestação genérica, sem contraposição dos fatos que lhe são atribuídos e dos pedidos formulados pelo Autor, em razão da caracterização da preclusão consumativa. 3. O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração
ambiental
neles descritas. 4. Consoante a jurisprudência do STJ, a Lei 12.651/12, que revogou a Lei 4.771/65, manteve a ilicitude dos atos que lhe foram contrários, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização (art. 59 do novo Código Florestal). (STJ – REsp 1549326/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10-3-2016, DJe 31-5-2016). 5. Para que seja caracterizada a ocorrência do dano
ambiental
, e, por conseguinte, a responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, §1o da Lei Federal n. 6.938/81.
(N.U 0002270-67.2009.8.11.0044, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL
– CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA FASE INSTRUTÓRIA - PRAZO PARA
ALEGAÇÕES

FINAIS
E NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, o que não ocorreu na espécie.

Inexiste prejuízo à parte diante da não abertura formalmente de prazo próprio para
alegações

finais
, quando ela já se pronunciou derradeiramente nos autos, reiterando os argumentos já expostos e apresentando novas considerações, devendo incidir o princípio do pas de nullité sans grief.

Inexiste ilegalidade na intimação do autuado da decisão administrativa na pessoa do seu advogado constituído pelo Diário Oficial do Estado, ex vi do art. 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

(N.U 0003762-96.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO
AMBIENTAL
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
ALEGAÇÃO
DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO INVASOR – NÃO COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE MANTIDA – DANO MORAL DIFUSO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa pela não realização de perícia quando esta é desnecessária para a solução da lide.
Do mesmo modo, inexiste nulidade por não ter sido oportunizado às partes apresentarem
alegações

finais
quando não comprovado o prejuízo.
Não comprovada a alegada excludente de responsabilidade (desmate realizado por terceiro invasor), escorreita a responsabilidade do proprietário da área pelo dano perpetrado a qual, inclusive, é objetiva. O valor da indenização deve ser fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido quando excessivamente fixado.
(N.U 0001522-91.2010.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, ratificando a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023